Tribunal: TJBA
Processo: 0350927-25.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0350927-25.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

APELADO: JANONES AUGUSTO BITTENCOURT e outros

Advogado(s)
:
MARIA DAS GRACAS BORGES NUNES FERNANDES, DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, FELIPPE FERNANDES VIEIRA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO PETROS. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DISTINÇÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a Apelante a reembolsar o Apelado com relação aos valores descontados em razão da assinatura do Termo de Opção de Reingresso.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios". (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 720.532/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021).

3. Ocorre que o caso em análise conta com uma particularidade que o distingue da regra geral. Isto porque, no ID 65265720, o Apelado juntou aos autos documento intitulado “Ata 426 do Conselho Deliberativo, 05 de outubro de 2010”, no qual consta a informação de que a própria Petros deliberou que os recursos necessários para fazer frente ao pagamento das contribuições dos participantes abrangidos pelas cláusulas nº 33 e 45 dos acordos coletivos dos anos de 1985 e 1986, respectivamente, seriam oriundos, “excepcionalmente”, do Fundo Administrativo, que se mostrava superavitário à época.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o superávit pode ser utilizado das mais diversas formas consoante deliberação do Conselho Deliberativo da entidade previdenciária” (AgInt nos EREsp n. 1.820.044/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 0350927-25.2013.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e como Apelado JANONES AUGUSTO BITTENCOURT.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA